Tribunal: STF
Processo: ARE 1400422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADA - NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORAS PÚBLICAS - INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA - DESVIO DE FINALIDADE - PENALIDADES - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. O agente político, enquanto agente público lato sensu, é, para os fins e na forma da Lei n° 8.429/92, sujeito ativo do ato de improbidade administrativa.



    2. Extraindo-se do decisum os motivos pelos quais o julgador condenou o primeiro réu nas sanções referentes ao cometimento de improbidade administrativa, em conformidade com a legislação pertinente (artigos 165 e 458 do CPC/1973), deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.



    3. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessário, a princípio, que a conduta do agente público e do particular que a induziu, para ela concorreu ou dela se beneficiou (artigo 3º, LIA), resulte na percepção de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da atribuição pública, no prejuízo patrimonial das entidades amparadas pela proteção legal (artigo 1º), ou, ainda, na violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.



    4. Os agentes públicos (artigo 2º) e os particulares (artigo 3º) que agem ou se omitem dolosamente a fim de se enriquecerem ilicitamente ou atentarem contra os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aqueles que, ao menos culposamente, causem prejuízo ao Erário, estão sujeitos às sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei de Improbidade.



    5. O servidor público não tem direito a inamovibilidade, podendo a Administração Pública, no âmbito do poder discricionário, visando o interesse público, transferi-lo para outro local, através de ato devidamente motivado, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, sob pena de ilegalidade do ato que proceder à transferência e/ou remanejamento, constatada no caso em questão.



    6. Deve o juiz, diante as peculiaridades do caso concreto, aplicar as penalidades da Lei n° 8.429/1992 de forma proporcional e razoável, isolada ou cumulativamente, pelo que, aferindo-se a excessidade das sanções impostas com base no seu artigo 12, inciso III, a reforma parcial da sentença é medida de rigor.



    7. Rejeitar as preliminares, negar provimento ao agravo retido, dar provimento parcial ao recurso voluntário e reformar parcialmente a sentença no reexame necessário conhecido de oficio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente